Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-71.2020.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-71.2020.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela embargada.

A embargante aduz que a Câmara não se manifestou sobre a pretensão de ressarcimento dos gastos que teve com o óleo adquirido para o funcionamento dos geradores particulares de energia elétrica no período em que não houve o fornecimento do serviço, no valor de R$74.200,00.

Diz que houve omissão sobre as provas por ela produzidas, as quais não foram mencionadas no aresto, sobretudo o laudo realizado por empresa terceirizada demonstrando que a oscilação na rede foi o que impossibilitou o uso da energia para alimentação dos painéis de comando.

Aponta ausência de fundamentação, visto que não há discussão quanto ao dever de indenizar já que a norma estabelecida em Resolução não se sobrepõe ao CDC.

Alega que houve contradição na apreciação das provas, pois, apesar de ter reconhecido a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório, decidiu com base no CPC.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que a Câmara não se manifestou sobre a pretensão de ressarcimento dos gastos que teve com o óleo adquirido para o funcionamento dos geradores particulares de energia elétrica no período em que não houve o fornecimento do serviço, no valor de R$74.200,00.

Nesse aspecto, a fundamentação adotada no julgado de que não houve falha na prestação de serviço pela embargada exclui o dever de restituir à embargante tais despesas. É consequência lógica da conclusão do
decisum
.

Diz que houve omissão sobre as provas por ela produzidas, as quais não foram mencionadas no aresto, sobretudo o laudo realizado por empresa terceirizada demonstrando que a oscilação na rede foi o que impossibilitou o uso da energia para alimentação dos painéis de comando.

Aponta ausência de fundamentação, visto que não discussão quanto ao dever de indenizar já que a norma estabelecida em Resolução não se sobrepõe ao CDC.

Sobre o tema, assim ficou consignado no acórdão:

É incontroverso que a apelada integra o Grupo A e utiliza tensão superior a 34,5kV.

O consumidor atendido em tensão maior ou igual a 2,3kV é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão. É o que enuncia o artigo 30 da Resolução n. 1.000/2021:

Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I – padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II – caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III – compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV – equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

§1o A instalação deve ser realizada em locais apropriados de livre e fácil acesso, e em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança.

§ 2o O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.

(...)

A empresa apelada é abastecida com 34,5kV de tensão, portanto bem acima dos 2,3kV. Logo, é responsável pela instalação, manutenção, fiscalização e proteção correta do sistema de rede de energia além do ponto de entrega, conforme estabelece o §2o acima transcrito.

Ainda que os supostos danos tenham sido ocasionados por oscilação de tensão em decorrência de descarga atmosférica, não há nenhuma prova de que houve falha na prestação do serviço pela Concessionária, sobretudo porque a apelada não demonstrou ter providenciado as proteções necessárias além do ponto de entrega.

Ainda que não tenham sido expressamente mencionados os documentos juntados pela embargante, ficou claro que mesmo que tenha ocorrido a oscilação na rede, não ficou comprovado que ela tenha se precavido, mediante a adoção das proteções necessárias e que são de sua responsabilidade.

Nem se diga que o CDC possa alterar o resultado do julgamento, uma vez que há regulamento específico sobre a matéria, enquanto na legislação do consumidor não existe previsão a respeito do tema.

Quanto às supostas omissões, verifica-se que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses e citar todos os artigos mencionados pelas partes quando já tenha formado seu convencimento.

Por fim, a embargante alega que houve contradição na apreciação das provas, pois, apesar de ter reconhecido a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório, decidiu com base no CPC.

O fato de se tratar de relação de consumo e incidir o CDC não significa que a parte não tenha que comprovar o seu direito e, no caso dos autos, diante da apreciação das provas, não ficou evidenciado nenhuma situação que pudesse respaldar sua pretensão.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023